Tribunal: TJES
Processo: 5002169-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002169-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ROSA e outros
AGRAVADO: ALCEU PEREIRA JUNIOR e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002169-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUIZ CARLOS ROSA E SYLVIA REGINA BEZERRA ROSA

AGRAVADOS: ALCEU PEREIRA JUNIOR E KENIA CARLA BETZEL RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS ROSA E SYLVIA REGINA BEZERRA ROSA visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de imissão de posse ajuizada por ALCEU PEREIRA JUNIOR E KENIA CARLA BETZEL RODRIGUES PEREIRA, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que os agravantes desocupassem o imóvel objeto da ação.

Sustentam que (1) somente tomaram conhecimento acerca do procedimento de execução extrajudicial realizado pelo banco recentemente, quando os agravados adquiriram o bem e entraram em contato para negociar a sua saída do imóvel; (2) não foram notificados pessoalmente para que pudessem purgar a mora, nos termos do que prevê o § 1º e 3º, do art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo nula a execução extrajudicial; (3) o oficial do cartório compareceu no endereço dos agravantes e certificou que os mesmos não residem no bem e que se mudaram para endereço ignorado; (4) todavia, residem no bem, tanto que foram citados para responder a este processo no endereço do imóvel; (5) ajuizaram a ação anulatória de execução extrajudicial nº 5018508-16.2018.4.02.5001, em trâmite na 4ª Vara Federal Cível de Vitória, sendo prudente aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto pelos agravantes. Requerem o provimento do recurso e o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

No id 1335451 foi indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão e deferida a assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões (id 1399686), aduzem os agravados que (1) os agravantes não lograram êxito em comprovar que houve irregularidade no procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal para consolidar a propriedade do imóvel objeto da ação de imissão na posse em seu nome, o qual encontra previsão no art. 26 da Lei nº 9.514/1997; (2) a tramitação da ação anulatória nº 5018508-16.2018.4.02.5001 não é óbice para o deferimento de medida de imissão na posse, devendo ser ressaltado que a referida ação foi julgada improcedente; e, (3) a ação anulatória por eles proposta em face da Caixa Econômica Federal ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação de imissão na posse pelos agravados, o que demonstra que tinham ciência inequívoca de todo o procedimento de consolidação da propriedade realizado nos autos da ação executiva ajuizada pela Caixa. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002169-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUIZ CARLOS ROSA E SYLVIA REGINA BEZERRA ROSA

AGRAVADOS: ALCEU PEREIRA JUNIOR E KENIA CARLA BETZEL RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem.

E nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/1966, o arrematante de imóvel em leilão, que tenha transcrito a respectiva carta de arrematação no registro de imóveis, tem direito à imissão liminar na posse do bem arrematado:

“
Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de ac
o
rdo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como
título
para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

[...
]

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro d
e
ste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.”

Os agravantes não apresentaram nenhum elemento de prova para demonstrar a existência irregularidade no procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal para consolidar a propriedade do imóvel objeto da ação de imissão de posse em seu nome, previsto no art. 26, da Lei nº 9.514/1997.

Também não comprovaram a ilegalidade da realização do leilão extrajudicial em que o imóvel foi arrematado pelos agravados.

Averbe-se que o ajuizamento de ação anulatória para impugnar a execução extrajudicial da garantia fiduciária, por si só, não autoriza a suspensão da imissão de posse.

Isso porque é preferível
“o direito à imissão de posse do adquirente por compra e venda firmada com a credora fiduciária, ao qual se presume de boa-fé à permanência do devedor/fiduciante”
(TJ-RS - AI: 70077004075 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 10/05/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018).

Na verdade, de acordo com o que preconiza o artigo 903 do Código de Processo Civil, a regra é no sentido da irreversibilidade dos procedimentos de leilões realizados, isto para preservar o direito daquele terceiro adquirente de boa-fé e salvaguardar o princípio da segurança jurídica:

“
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do Colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que ‘o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio’ (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SOBRE A VALIDADE DO LEILÃO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/66, o arrematante de imóvel em leilão, que tenha transcrito a respectiva carta de arrematação no registro de imóveis, tem direito a imissão liminar na posse do bem arrematado. A propositura de ação visando a anulação do leilão não suspende a ação de Imissão de Posse. As alegações de prejudicialidades externas, que visam a anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. Nos termos do art. 903, do Código de Processo Civil, caso seja invalidado leilão, é assegurada a reparação pelos prejuízos sofridos à parte que foi indevidamente expropriada do bem.”

(TJ-MG - AC: 10024142150051001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018)

Não obstante, verifica-se que a mencionada ação anulatória, que tramita na 4ª Vara Federal de Vitória sob o nº 5018508-16.2018.4.02.5001, foi julgada improcedente, tanto que interpuseram recurso de apelação.

Ressalte-se que conforme certidões emitidas pelo oficial do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha (id 1214598), houve tentativa de intimação do agravante, e também de sua esposa, nos três endereços indicados: (1) Rua Professor Manoel de Souza, nº 104, casa, Ibes, Vila Velha – ES (endereço do imóvel objeto do litígio); (2) Rua Projetada, nº 13, LT 13 QD 2E, Ibes, Vila Velha – ES; e, (3) Rua Pinho do Paraná, nº 12, Quadra 75, Pedro Feu Rosa, Serra - ES. As diligências foram realizadas em novembro de 2017.

O Oficial do Cartório certificou que realizou três diligências no segundo endereço (Rua Projetada, Nº 13, LT 13 QD 2E, Ibes, Vila Velha - ES), mas não obteve êxito na intimação, por não ter localizado o número indicado, o que torna o local “INACESSÍVEL”.

Com relação ao primeiro endereço (Rua Professor Manoel de Souza, nº 104, casa, Ibes, Vila Velha – ES), o Oficial do Cartório certificou que a diligência resultou negativa, por motivo de “mudança de endereço”, concluindo estar os ora agravantes em local “IGNORADO”.

Quanto à diligência realizada no terceiro endereço (Rua Pinho do Paraná, nº 12, Quadra 75, Pedro Feu Rosa, Serra - ES), foi certificado que os agravantes eram desconhecidos na localidade, estando em “LOCAL IGNORADO”.

Apesar de aduzirem que só tiveram ciência da execução extrajudicial após serem informados da compra pelos agravados, verifica-se que propuseram a ação anulatória nº 5018508-16.2018.4.02.5001 no ano de 2018, muito antes do imóvel ter sido adquirido pelos agravados (o contrato de compra e venda foi celebrado em 10/12/2020 e registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis 19/03/2021).

Destarte, comprovado que a aquisição da propriedade do imóvel pelos agravados ocorreu de forma regular, não há óbice para o deferimento da imissão de posse.

Em igual sentido cito os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SOBRE A VALIDADE DO LEILÃO IRRELEVÂNCIA PRAZO DE DESOCUPAÇÃO 60 DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO.

1. Nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/1966, o arrematante de imóvel em leilão, que tenha transcrito a respectiva carta de arrematação no registro de imóveis, tem direito à imissão liminar na posse do bem arrematado.

2. O mero ajuizamento de ação judicial com o intuito de anular a intimação para purgar a mora do contrato de financiamento não implica a suspensão do oferecimento do imóvel em leilão extrajudicial e da arrematação do mesmo pelos agravados. Precedentes.

3. Na hipótese, despeito de a agravante alegar que não foi intimada pessoalmente para a purgação da mora referente ao contrato de financiamento firmado com a CEF, não se desincumbiu do ônus de provar o alegado.

4. Reforma parcial da decisão, em relação ao prazo de desocupação, porquanto o art. 30 da Lei 9.514/97 prevê o prazo de 60 (sessenta dias) para desocupação do imóvel.

5. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0014061-53.2019.8.08.0048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

“
TUTELA PROVISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. Imóvel arrematado em leilão extrajudicial, em decorrência de inadimplemento do agravante. Regular notificação extrajudicial do agravante para desocupação do imóvel. Título aquisitivo registrado. Tutela antecipada deferida para imitir os autores na posse. Pedido de suspensão do processo. Não cabimento. Presentes requisitos para concessão da liminar. Súmulas 4 e 5, do TJSP. Eventual discussão sobre nulidade da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e do leilão não afasta o direito do adquirente. Prazo para desocupação do imóvel. Pedido de majoração do prazo de 15 para 60 dias. Cabimento. Art. 30 da Lei nº 9.514/97. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - AI: 20178455020198260000 SP 2017845-50.2019.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 15/12/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2019) - Destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DECISÃO QUE CONCEDE A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE O RÉU DESOCUPE O BEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Restou incontroverso o fato de que o autor, ora agravado, arrematou o bem em leilão realizado no dia 13/11/2017, constando como adquirente na certidão de registro do imóvel.

2. O terceiro de boa-fé, adquirente do imóvel, não pode ser prejudicado por questões relativas à relação entre o agente financeiro e o devedor, razão pela qual o ajuizamento de ação anulatória do leilão e consignatória, pelo agravante, não tem o condão de obstar a posse do agravado ou de suspender o processo principal, no qual o adquirente pretende a sua imissão na posse do imóvel. Precedente do STJ.

3. Questões pertinentes a eventuais cobranças abusivas no contrato de compra e venda firmado pelo recorrente e pela instituição financeira, bem como aquelas atinentes a supostos vícios no leilão, não podem ser opostas ao terceiro adquirente de boa-fé. Julgados do TJRJ.

4. Em razão do inadimplemento do agravante, a propriedade do imóvel foi consolidada em nome do credor fiduciário, Banco Bradesco S.A., e o imóvel foi levado à leilão extrajudicial, sendo arrematado pelo recorrido, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97.

5. Conforme disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, é assegurada ao adquirente do bem a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente.

6. Reforma parcial da decisão, no que tange ao prazo de desocupação, porquanto o art. 30 da Lei 9.514/97 prevê o prazo de 60 (sessenta dias) para desocupação do imóvel.

7. Nesse momento processual, inexistem elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade do demandado em realizar a mudança no período de sessenta dias, sendo um prazo razoável e em consonância com a legislação aplicável à matéria.

8. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-RJ - AI: 00630523820188190000 RIO DE JANEIRO MARICA 1 VARA, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 05/12/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002169-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUIZ CARLOS ROSA E SYLVIA REGINA BEZERRA ROSA

AGRAVADOS: ALCEU PE
R
EIRA JUNIOR E KENIA CARLA BETZEL RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SOBRE A VALIDADE DO LEILÃO. IRRELEVÂNCIA.
CIÊNCIA DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/
19
66, o arrematante de imóvel em leilão, que tenha transcrito a respectiva carta de arrematação no registro de imóveis, tem direito
à
imissão liminar na posse do bem arrematado.

2
.
O mero ajuizamento de ação judicial com o intuito de anular a intimação para purgar a mora do contrato de financiamento não implica a suspensão do oferecimento do imóvel em leilão extrajudicial e
da
arrematação do mesmo pelos agravados.
Devendo ser ressaltado que a ação proposta pelos agravantes foi julgada improcedente.

3.

Apesar de aduzirem que só tiveram ciência da execução extrajudicial após serem informados da compra pelos agravados, verifica-se que propuseram a ação anulatória nº 5018508-16.2018.4.02.5001 no ano de 2018, muito antes do imóvel ter sido adquirido pelos agravados (o contrato de compra e venda foi celebrado em 10/12/2020 e registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis 19/03/2021).

4
.
Recurso

de
s
p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, 01 de fevereiro de 20
22
.

P
RESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.